Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro (ID. 15360523), visto que o pedido de revogação de efeito suspensivo e de prosseguimento do feito sob referência, processo no 0017360-96.2016.8.07.0007 foi devidamente apreciado nos autos do AGI 0707528-77.2020.8.07.0000, interposto exclusivamente para tal desiderato. Transcrevo parte do referido decisum: (...) Logo, por medida de prudência, nessa fase processual que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor elucidada. Assim, mostra-se prudente que o cumprimento de sentença originário tenha regular processamento para decidir sobre os valores questionados, pois com o julgamento do mérito do presente recurso será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a determinação de que o feito principal tenha regular processamento. (...) Desse modo, tornem os autos à diligente secretaria da 3a Turma Cível para publicação. Após, voltem-me os autos para análise dos embargos de declaração já interpostos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora